Tribunal: TJPA
Processo: 0027706-10.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027706-10.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OSWALDO PEIXOTO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 20/98. PROVENTOS NA FORMA DO ART. 114, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (RJU). COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 –
O IGEPREV insurgiu-se contra sentença que determinou a concessão de aposentadoria com proventos proporcionais ao último cargo ocupado pelo requerente, aduzindo em seu recurso que não haviam sido preenchidos os requisitos obrigatórios à concessão do benefício previdenciário.

2 –
A partir de análise dos documentos anexados, resta comprovado que o apelado possui 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, sendo mais de 10 (dez) no último cargo comissionado que ocupou.

3 –
Requisitos do art. 3º, da EC nº 20/98, e do art. 114, da Lei Estadual nº 5.810/94 devidamente preenchidos.

4 –
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta por Oswaldo Peixoto Marques.

Conforme se depreende dos autos, o autor afirmou ter exercido diversas funções públicas estaduais, possuindo mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, tendo, no entanto, negados seus requerimentos administrativos de aposentadoria.

Diante das negativas, ingressou com a demanda judicial, requerendo em antecipação de tutela que fosse determinado ao IGEPREV o imediato pagamento de proventos mensais a título de aposentadoria, com base no salário do último cargo ocupado. No mérito pugnou pela confirmação da tutela, com julgamento totalmente procedente. Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita.

Em análise à tutela antecipada, o MM. Juízo
a quo
deferiu parcialmente os pedidos, determinando que o IGEPREV instituísse no prazo de 20 (vinte) dias a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço do requerente.

O IGEPREV apresentou contestação, conforme ID nº 4292030, requerendo o indeferimento dos pedidos do autor.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou manifestação, opinando pela procedência dos pedidos.

Em sua sentença, MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida, para determinar ao IGEPREV que concedesse aposentadoria ao autor com a devida atualização de valor dos proventos. Condenou, também, ao pagamento de honorários advocatícios à parte vencedora.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando violação ao disposto no art. 3º da EC 20/98, por considerar que o requerido não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário. Afirma, ainda, que não houve a devida comprovação do tempo de contribuição, entendendo que o apelado não possuía o tempo de contribuição necessário. Requereu, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença prolatada.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o julgamento improcedente do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante destacar que a Emenda Constitucional nº 20/98 acresceu o §13 ao art. 40, da Constituição Federal, vinculando os servidores ocupantes de cargos em comissão ao Regime Geral de Previdência Social. Antes da promulgação desta Emenda, o servidor temporário ou ocupante de cargo comissionado podia ficar, alternativamente, vinculado ao regime de previdência próprio do Estado do Pará.

A Lei Complementar nº 39/02, que institui o Regime de Previdência do Estado do Pará, prevê que o IGEPREV detém competência administrativa para a concessão de aposentadoria. Leia-se, o art. 60-A:

Art. 60
-
A. Ca
be ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários

de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior

do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

I

-

executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais

de c
oncessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência.

II

-

executar

as

ações

referentes

à

inscrição

e

ao

cadastro

de

segurados e beneficiários; III

-

processar a concessão e o pagamento

dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei
.

Nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para aposentadoria, o IGEPREV seria responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que recebeu durante anos a devida contribuição do servidor, não havendo, no entanto, contribuição ou cadastro do recorrido perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, de modo que, sempre houveram descontos compulsórios na folha de pagamento do servidor, direcionados ao regime próprio de previdência.

Nas razões recursais, foi aduzido que o cálculo realizado para conclusão do tempo de contribuição se deu de maneira equivocada, violando o disposto no art. 3º da EC nº 20/98. Vejamos o referido dispositivo legal:

Art. 3º -
É assegurada a concessão de aposentadoria
e pensão,
a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social
, bem como aos seus dependentes,
que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios
, com base nos critérios da legislação então vigente.

Conforme se extrai do dispositivo supracitado, os servidores, que antes da publicação da EC nº 20/98 já houvessem reunido os requisitos da legislação anterior, teriam assegurado o direito à concessão de aposentadoria.

A aposentadoria voluntária pode ser concedida com proventos integrais, ao atingir a marca de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, ou com proventos proporcionais, ao atingir 30 (trinta) anos de contribuição.

Apesar de o apelante afirmar que não houve comprovação do tempo de contribuição necessário ao deferimento do benefício previdenciário, é possível extrair dos autos manifestação da própria procuradora chefe do IGEPREV alegando que, no ano de 2002, o requerente possuía 35 anos, 6 meses e 14 dias de tempo de serviço (ID nº 4292028 – página 142).

Além disso, a negativa de concessão de aposentadoria não poderia ser aplicada nem mesmo em data anterior à publicação da EC nº 20/98, uma vez que antes de sua publicação o requerente já havia reunido mais de 31 anos de tempo de serviço, excedendo, portanto, o período necessário para a concessão de aposentadoria com proventos proporcionais.

No caso em análise, verifica-se nos documentos anexados aos autos que o apelado, até a promulgação da supracitada emenda, estava vinculado ao regime de previdência próprio do Estado do Pará, tendo exercido suas atividades em cargo público por mais de 10 anos ininterruptos.

Outrossim, o art. 114 da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, prevê que:

Art. 114 - Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.

Deste modo, tem-se como fato que o apelado havia preenchido o requisito obrigatório para a aposentadoria voluntária previsto no art. 110, III, “a” e “c”, e art. 114, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), devendo ser considerado o valor percebido como remuneração em seu último trabalho.

Acerca disto, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA EC 20/98. PROVENTOS NA FORMA DO ART. 114 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (RJU) COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO POR 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS DO CARGO EM COMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1- A questão consiste em analisar o direito da Apelada, à aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual por exercício do cargo comissionado, ante o argumento de que o Apelado não teria preenchido os requisitos para a aposentadoria por não ter apresentado Certidão de Tempo de Contribuição, bem com, pelo fato de não se enquadrar na regra estadual estabelecida no art. 98-A a Lei Complementar nº 39/2002.

2- Dos documentos colacionados, constata-se que a Apelado ingressou no serviço público em 15.08.1989, no cargo em comissão de Defensora Pública, no qual permaneceu até 27.06.2011, totalizando 08 anos, 08 meses e 30 dias de cargo comissionado até a EC 20/98, consoante contagem de tempo de serviço de fls. 96/97.

3- Consta, ainda , da contagem de tempo de serviço, procedida pela Diretoria Administrativa e Financeira da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 5439841 - Pág. 1/2), que a Apelado contava com 28 anos, 04 meses e 02 dias até o seu desligamento do Órgão da Defensoria Pública.

4- O art. 40 da Constituição Federal de 1988 antes da Emenda Constitucional 20/98, previa que servidor será aposentado, voluntariamente, aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo.

5- A seu turno, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98, estabelece que é “assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”

6- O art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa que “Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.”

7- Tem-se que antes da EC 20/98, o Apelado preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU). Neste viés, tem sido assentado pelo STJ desde longa data, que “preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria”.

8- Com efeito,
demonstrado que os requisitos para a concessão da aposentadoria se encontravam preenchidos antes do advento da EC 20/98, mostra-se escorreita a sentença
.

9- Apelação e Remessa Conhecidas e não providas. À UNANIMIDADE.

(7234960, 7234960, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-12-01)

Vejamos como se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3º DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO.
REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9º DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas. II -
Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7º, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição. III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3º, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98. IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.
V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda. VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9º. VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, senão forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores. VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição. IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral. X - Agravo interno desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 724536 MG 2005/0197643-2, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 16/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 281) (grifei)

Portanto, em conformidade com o parecer ministerial, vislumbro como adequada a concessão ao benefício previdenciário, estando preenchidos os requisitos para tanto desde antes do advento da EC nº 20/98.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I. C.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

Belém, 30/03/2022